Tribunal: TJPA
Processo: 0808064-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808064-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ROBSON DA SILVA GURJÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE OBRA PARTICULAR CONSTRUÍDA EM VIA PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. CARÁTER IRREVERSÍVEL. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 300, § 3º, DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO “FUMUS BONI IURIS” NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proc. nº 0819190-55.2019.8.14.0301, proposta em face de
ROBSON DA SILVA GURJÃO
indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (id nº 3453999 – fl. 76):

“DECISÃO/MANDADO O Município requer, em sede de antecipação de tutela de urgência, a demolição total ou parcial do imóvel que afirma ter sido edificado pelo Réu Robson da Silva Gurjão na Av. Dalva nº 634, entre a Rua Nossa Senhora de Fátima e Passagem Seis de Maio, bairro da Marambaia, alegando que a área edificada foi objeto de desapropriação e que a obra não cumpriu as normas municipais que disciplinam o assunto.

Por óbvio que a demolição encontra óbice no art. 300 § 3º, do Código de Processo Civil, por isso indefiro o pedido de antecipação da tutela.

Determino a citação do Réu para apresentar contestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de serem tidos por verdadeiros os fatos alegados pelo Município, conforme dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil.

Juntada a contestação, intime-se o Autor para se manifestar.

Servirá a presente decisão como Mandado de Citação (Provimentos n°03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Intime-se e cumpra-se.

Belém, 26 de junho de 2020
.”.

Em suas razões (id. 3453997), sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela de urgência.

Explica que a proibição contida no § 3º do art. 300 do CPC, que trata sobre a impossibilidade de deferimento de liminar de caráter irreversível, não pode ser utilizada como instrumento para obstaculizar a pretensão demolitória pretendida pelo Município na demanda de origem, na medida em que não se pode considerar de natureza irreversível a demolição de uma construção irregular que, em qualquer caso, pode ser reconsiderada em sua integralidade a qualquer tempo, já que se trataria de uma obra de engenharia comum e de material vulgar.

Arrola precedentes jurisprudenciais sobre a questão.

Em seguida, defende restarem preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Aduz que o
fumus boni iuris
resta corporificado no fato da obra realizada
ter infringido as regras previstas no art. 6º e no inciso III do art. 69 da Lei Municipal nº 7.400/88 que exige o licenciamento para a realização de qualquer obra.

Assim, explica que o auto de infração e o interdito estariam respaldados em tal Lei Municipal – art. 70 e 72 e que a interdição do local seria a medida correta a ser aplicada (art. 75), porém tal interdição realizada em 2015 não teria sido respeitada pelo réu, que continuou a executar a obra, não respeitando o próprio projeto apresentado junto à SEURB para fins de autorização.

Defende a infringência da Lei nº 7.055/77, art. 2º, III, ainda que as reformas sejam em áreas particulares e quando não observa as delimitações e permissões contidas no alvará.

Explica que a área vem sendo afetada pela construção irregular impedindo o livre acesso à Avenida Dalva por qualquer morador da redondeza.

Diz que o agravado teria incorporado ao seu patrimônio privado área pública destinada ao trânsito de pessoas de forma mais adequada, amealhando quase 3 (três) metros de via pública.

Afirma que o perigo de dano é latente na medida em que a obra que pretende demolir continua em construção, e, portanto, permanecerá adentrando o espaço público, cuja área fora anteriormente desapropriada pelo poder público municipal por meio do Decreto 17.608/85, ato administrativo cujo escopo foi de viabilizar o livre acesso dos moradores e transeuntes da Passagem Nossa Senhora de Fátima à via principal, que é a Avenida Dalva, fazendo preponderar o interesse privado de um único particular em detrimento de toda a coletividade.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de que o agravado seja obrigado a demolir total ou parcialmente a obra por si executada, em terreno localizado na Avenida Dalva, entre a rua Nossa Senhora de Fátima e Passagem Seis de Maio nº 634, bairro Marambaia, por absoluta impossibilidade de permanência em via pública, em latente dissonância com a legislação municipal.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar o pedido de tutela antecipada recursal.

Juntos documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 3610847).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 3752062) onde esclarece os fatos, explicando que o
Município de Belém tomou conhecimento de irregularidades existentes na construção do referido imóvel, tendo a Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB) realizado embargo da obra sob o nº 844/2015-DCF/DEAF, bem como lavrou o Interdito nº 211/2015-DCF/DEAF, sendo que, após a referida interdição, as obras foram integralmente paralisadas, a despeito das alegações da parte autora de que fora dado continuidade à obra em dissonância com as leis municipais.

Acrescenta que, em 14 de julho de 2016, a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, elaborou parecer técnico-jurídico concluindo pela viabilidade de alienação da área objeto de discussão, a qualquer título, desde que observadas as condicionantes apresentadas a fim de não desvirtuar a finalidade que ensejou outrora a desapropriação do imóvel. Desta feita, o réu, em reunião realizada junto ao Ministério Público, manifestou interesse na alienação da área invadida pela construção, proposta com a qual o órgão ministerial, por sua vez, não consentiu sob alegação de que a área se tratava de bem público de uso comum e não estaria, portanto, passível de sofrer alienação.

E que, após restarem infrutíferas as tentativas do réu de alienar a área invadida pela construção e incorporá-la ao seu patrimônio, em 2018, o mesmo procedeu com a demolição de parte da obra referente à área invadida, tendo o engenheiro responsável pela obra dado entrada no processo de demolição junto a Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB, no dia 02/03/2018, conforme tenta demonstrar pelo descritivo dos trâmites administrativos registrados junto a SEURB.

Menciona que, a partir de então, servidores da SEURB estiveram presentes no local da obra, em visita técnica, em 3 (três) momentos distintos, foram estes: 1) para realização da marcação da área a ser demolida; 2) após a demolição para fins de fiscalização; 3) antes da conclusão da obra na área de propriedade do réu em conformidade com o Cadastro Imobiliário do bem.

Acrescenta que
o processo de demolição e conclusão da obra demorou 7 (sete) meses, tendo sido concluído em 27/9/2018.

Assevera que,
de acordo com o Laudo Técnico de Inspeção, antes da demolição solicitada pelo Município de Belém, as dimensões do imóvel do réu eram 5,94 metros de frente por 29,00 metros de fundo, e
atualmente o imóvel possui 4,70 metros de frente por 27,10 metros de fundo, o que está de acordo com as dimensões constantes do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Belém como sendo correspondentes ao imóvel do réu.

Destaca que, enquanto o processo de demolição se desenrolava por diversas vezes o réu se reuniu com representantes da Associação de Moradores da Marambaia e apresentou propostas de recuperação do espaço demolido que antes era usado para deposito de lixo e entulhos irregulares.

Afirma que propôs, inclusive, a construção de uma pracinha para a comunidade na área total desapropriada com bancos, iluminação e paisagismo, o que não foi aceito pela aferida Associação, sob alegação de que marginais usariam o espaço para consumir e vender drogas, realizar assaltos e perturbar a tranquilidade.

Diz que fora acordado conjuntamente, por fim, a construção de um jardim na área e de uma calçada, o que foi realizado e representa a atual situação do local.

Assim, esclarece que o autor propôs a presente ação pleiteando a imposição de obrigação de fazer ao requerido consistente na promoção da demolição total ou parcial da obra por este executada em terreno localizado na Avenida Dalva nº 634, entre Rua Nossa Senhora de Fátima e Passagem
seis de maio, bairro da Marambaia, em Belém-PA, com fundamento na absoluta impossibilidade de permanência da obra em via pública, entretanto
defende que a demolição pleiteada já fora realizada, inclusive em momento anterior ao ingresso da presente ação, bem como constam dos registros internos da SEURB, não havendo nexo causal na demanda.

Assevera que não bastasse não haver nexo causal na demanda, o Município de Belém requereu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a demolição total ou parcial do imóvel que afirma ter sido edificado pelo réu, ora agravado, alegando que a área edificada pelo mesmo foi objeto de desapropriação e que a obra não cumpriu as normas municipais que disciplinam o assunto.

Refutando os argumentos apresentados pelo agravante, ao final requer o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Juntou documentos.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 4039542).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de mérito.

Conforme relatado, o Município de Belém interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência no sentido de determinar a demolição de obra particular que entende ser irregular.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, levando-se em conta a presença ou não dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que, de fato, não foi preenchido o requisito do
fumus boni

iuris,
em relação à questão discutida, necessário para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu o pedido.

Como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”. (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, tem-se que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor autor, ora agravante, em relação à ordem de demolição da construção dita por irregular, visto que, pelos fatos e documentos juntados pelo agravado, estamos diante de uma situação extremamente controvertida, e pelo fato do processo originário ainda se encontrar em fase instrutória, observo que qualquer ordem de demolição deve ser determinada após ampla discussão e análise técnica pericial, providências essas da alçada do juízo de origem.

Fora isso, considerando que o pedido liminar consiste na ordem de demolição de uma construção particular, surge que o seu cumprimento mostra-se de caráter irreversível, o que é vedado de nosso Código Processual, conforme se extrai da leitura do § 3º do art. 300 do CPC/15 (supra transcrito).

Assim, n
ão restando evidenciada a probabilidade do direito do postulante, assim como demonstrado, no caso concreto, o risco dos efeitos da decisão serem irreversíveis, mostra-se correta a decisão exarada pelo juízo de 1º grau em indeferir o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 28/06/2021